Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-30.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801207-30.2021.8.14.0024

APELANTE: AMAZONIA FLORESTAL LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA, NEXO CAUSAL E QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Amazônia Florestal LTDA contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de R$ 61.831,00 por danos materiais ambientais e R$ 10.000,00 por dano moral coletivo, em razão do depósito de 11,703 m3 de madeira nativa sem Documento de Origem Florestal (DOF). A embargante alega omissão quanto à ausência de prova, à inexistência de nexo causal e à quantificação dos danos, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova, do nexo causal e dos critérios de fixação da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente as alegações, reconhecendo que o Auto de Infração, o Termo de Apreensão e o Relatório de Fiscalização do IBAMA comprovam a infração e o nexo causal.

4.

A decisão aplicou a responsabilidade civil ambiental objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

5.

A quantificação dos danos foi fundamentada na extensão do dano e na função compensatória e pedagógica da indenização.

6.

A insurgência revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as alegações relativas à prova, ao nexo causal e à quantificação dos danos.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pela empresa Amazônia Florestal LTDA, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801207-30.2021.8.14.0024

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: AMAZÔNIA FLORESTAL LTDA

ADVOGADOS: GUSTAVO DE QUEIROZ HENRIQUE (OAB/PA 27.807); VINÍCIUS RICARDO PEREIRA DE MATOS (OAB/PA 32.339) e JUSTINIANO DE QUEIROZ NETTO (OAB/PA 15.299)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 23655226)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Amazônia Florestal LTDA opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 61.831,00, a título de indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, e R$ 10.000,00, a título de dano moral coletivo, valores que deverão ser direcionados a projetos de preservação ambiental ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Sustentou, inicialmente, a existência de omissão no acórdão quanto à questão principal da apelação, consistente na ausência de juntada, pelo MPPA, de prova documental que subsidiasse o auto de infração. Igualmente, afirmou que tanto a conduta quanto o nexo de causalidade não foram comprovados.

Em seguida, mencionou que o acórdão embargado não analisou a alegação de inexistência dos requisitos para a condenação e a quantificação dos danos materiais e morais.

Conclusivamente, requereu que sejam providos os embargos de declaração, para suprir as omissões apontadas e, consequentemente, modificar o acórdão embargado, extinguindo o processo ante a ausência de nexo de causalidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, enquanto parte embargada, apresentou contrarrazões, essencialmente requerendo que sejam desprovidos os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Amazônia Florestal Ltda. contra sentença que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de R$ 61.831,00 a título de indenização por danos materiais causados ao meio ambiente, e R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, valores que deverão ser direcionados a projetos de preservação ambiental ou ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, conforme escolha do Ministério Público.

2. A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e ausência de responsabilidade objetiva, argumentando inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Amazônia Florestal Ltda. na ação civil pública; (ii) avaliar a existência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental, considerando a aplicação da responsabilidade objetiva; e (iii) determinar a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, conforme art. 225, §3º, da CF/1988 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando o nexo causal entre a atividade e o dano ambiental, dispensando a comprovação de dolo ou culpa.

4. A fiscalização do IBAMA identificou a Amazônia Florestal Ltda. como responsável pelo depósito de 11,703 m3 de madeira nativa sem o Documento de Origem Florestal (DOF), configurando infração ambiental que caracteriza a conduta lesiva e evidencia o nexo causal entre a atividade da empresa e o dano ao meio ambiente.

5. A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a empresa foi devidamente associada ao dano ambiental pela ausência de licença obrigatória, o que legitima sua inclusão no polo passivo da ação.

6. Quanto à inépcia da inicial, o auto de infração e o termo de apreensão emitidos pelo IBAMA constituem prova suficiente para fundamentar a ação, não sendo necessária a indicação de pressupostos adicionais para a responsabilidade civil por dano moral coletivo, presumido pelo dano ambiental em questão.

7. A tese firmada no Tema 957 do STJ, que afasta a responsabilidade de empresas consumidoras finais em contextos específicos de transporte de carga, não se aplica ao caso, pois a Amazônia Florestal Ltda. detinha a posse direta da madeira irregularmente armazenada, e não apenas o papel de consumidora final.

8. Os valores fixados para danos materiais e morais coletivos observam a extensão do dano e a função pedagógica da indenização, visando desestimular práticas lesivas ao meio ambiente e compensar a coletividade pelo prejuízo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

2. A guarda e depósito de madeira sem o Documento de Origem Florestal constitui infração ambiental e legitima a responsabilização da empresa nos termos da responsabilidade objetiva.

3. É legítima a fixação de indenização por danos morais coletivos em razão de conduta que lesiona o meio ambiente, configurando ofensa à coletividade.”

No que alude à suposta ausência de prova documental ou, ainda, à não comprovação do cometimento da conduta e do nexo de causalidade, nota-se que o aresto rejeitou tal alegação de forma clara e objetiva. Confira-se:

“A empresa foi devidamente identificada pela fiscalização do IBAMA como responsável pela titularidade 11,703 m3 de madeira de espécies nativas de madeira armazenadas ilegalmente, sem o Documento de Origem Florestal (DOF), essencial para o armazenamento e transporte de produtos de origem florestal, o que configura infração ambiental. Assim, resta evidenciada a relação entre a conduta da empresa e o dano ambiental identificado na fiscalização do IBAMA.

A titularidade da madeira e a ausência da autorização obrigatória vinculam diretamente a Amazônia Florestal Ltda à conduta que resultou no dano ambiental, legitimando, assim, a sua inclusão na presente ação.

(...)

A apelante sustenta a inépcia da inicial, alegando que a responsabilidade que lhe foi atribuída carece de base, pois não haveria conexão entre a infração administrativa constatada e os fatos imputados.

Contudo, tal alegação não prospera. A fundamentação da ação e da sentença se alicerça em fatos específicos e documentados, como o Auto de Infração e o Termo de Apreensão, que evidenciam a prática da infração.”

É importante relembrar que o acórdão embargado também foi claro ao afirmar que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo legítima a responsabilização da embargante diante da comprovação do nexo causal entre a sua atividade e o dano ambiental verificado.

Dessa forma, a pretensão da embargante, diversamente do que mencionou, traduz inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, o que não configura omissão, mas mero intento de rediscussão da matéria já decidida.

Com relação ao exame sobre os requisitos para a condenação e a quantificação dos danos materiais e morais, melhor sorte não socorre a embargante. Quanto a isso, o acórdão também enfrentou expressamente a matéria. Vejamos:

“Além disso, os documentos anexados à Inicial, como os Autos de Infração (ID 14134637 - Pág. 10-13), o Relatório de Fiscalização (ID 14134637 - Pág. 16-19) e a Comunicação de Crime ao Ministério Público (ID 14134637 - Pág. 31), entre outros, emitidos pelo IBAMA, demonstram de maneira conclusiva o dano ambiental. A conduta ilícita, por si só, justifica a imposição das sanções legais aplicáveis.

Diante da constatação do dano, incumbe ao apelante proceder à devida reparação. O auto de infração lavrado pelo IBAMA possui presunção de legitimidade e veracidade, prerrogativas dos atos administrativos que, em nenhum momento, foram desconstituídas pelo apelante.

Ainda, de acordo com o art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 10.410/2002, o técnico ambiental está autorizado a realizar autuações mediante designação da autoridade ambiental, sendo que o IBAMA detém poder de polícia ambiental em função de suas atribuições de fiscalização.

Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que sua emissão observou todas as formalidades legais e, mais relevante ainda, a situação de fato abordada configura, de modo inequívoco, as infrações previstas no artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/1998).

(...)

A apelante ainda questiona a condenação, alegando que inexistem parâmetros claros para a quantificação dos danos morais e materiais.

No entanto, os valores foram fixados com base na extensão do dano ambiental e na importância de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente. O montante arbitrado para os danos morais coletivos busca tanto a compensação do prejuízo à coletividade quanto a função punitiva, essencial à prevenção de condutas semelhantes.

Além disso, a quantificação dos danos materiais foi devidamente fundamentada nos valores estimados para a reparação do meio ambiente, conforme os projetos de preservação ambiental indicados nos autos.”

Percebe-se, assim, que houve a apreciação do ponto/questão alegadamente omisso, todavia, de forma contrária à expectativa da embargante.

Destarte, nenhuma das omissões apontadas restou configurada, mas tão somente a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites desta via processual (art. 1.022 do CPC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos por Amazônia Florestal LTDA.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026